Tribunal: TRF3
Processo: 5002871-29.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
299/608)

5002871-29.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002871-29.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GRAZIELA DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADA. REAQUISIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. INCAPACIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para concessão de auxílio por incapacidade temporária à autora, fixando a DIB na data da citação, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora possuía qualidade de segurada na data de início da incapacidade, especialmente diante da ausência de fixação precisa da DII pelo perito judicial e da alegada perda da condição de segurada pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial comprova a existência de incapacidade total e temporária decorrente de transtorno afetivo bipolar, ainda que não tenha fixado a data exata de início da incapacidade.

O magistrado pode formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, não estando vinculado exclusivamente à conclusão pericial quanto à DII.

O extrato do CNIS demonstra que a autora voltou a contribuir ao RGPS após a alegada perda da qualidade de segurada, readquirindo essa condição.

Os recolhimentos posteriores como contribuinte individual são suficientes para restabelecer a qualidade de segurada, nos termos da legislação previdenciária.

Documentos médicos contemporâneos ao requerimento administrativo evidenciam que a incapacidade já estava presente em momento em que a autora detinha qualidade de segurada.

O laudo judicial possui natureza declaratória, apenas confirmando situação incapacitante preexistente, não constituindo o marco inicial da incapacidade.

Demonstrados a incapacidade e o vínculo com o RGPS no momento relevante, estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação da DII pelo perito não impede o reconhecimento da incapacidade quando outros elementos probatórios permitem sua delimitação. 2. A reaquisição da qualidade de segurado por meio de contribuições posteriores garante a cobertura previdenciária no momento do surgimento da incapacidade. 3. O laudo pericial judicial possui natureza declaratória e não constitui o termo inicial da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, art. 59; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002871-29.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO ROGERIO ERNANDES - MS9681-A

APELADO: GRAZIELA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. sentença proferida em 28/06/2024, que julgou procedente o pedido formulado por GRAZIELA DE MOURA para condenar a autarquia a implantar em seu favor o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), com data de início do benefício (DIB) fixada na data da citação, concedendo a tutela de urgência para imediata implementação (ID 307117107).

Em suas razões recursais (ID 307117107), o INSS sustenta, em síntese, a ausência de um dos requisitos essenciais para a concessão do benefício: a qualidade de segurado. A autarquia argumenta que: a) O laudo pericial judicial, realizado em 19/10/2023, embora tenha constatado a incapacidade, não foi capaz de fixar a Data de Início da Incapacidade (DII); b) Na ausência de DII fixada pelo perito, a incapacidade deve ser considerada como existente apenas a partir da data do próprio laudo judicial;

c) Com base no histórico contributivo da autora, a perda de sua qualidade de segurada teria ocorrido em 16/01/2021; d) Logo, ao se constatar a incapacidade apenas em 19/10/2023, a autora não mais ostentaria a qualidade de segurada, o que levaria à improcedência do pedido.

A parte autora apresentou contrarrazões em 03/09/2024, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 307117107).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido. No mérito, contudo, não prospera.

A concessão de benefícios por incapacidade, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, pressupõe a comprovação de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação da qualidade de segurada da autora na data de início da incapacidade.

Da Incapacidade Laboral.

A incapacidade laboral da autora restou devidamente comprovada nos autos. A perícia médica judicial, realizada em 19/10/2023 pela Dra. Adriana Luiz de Lima Viegas, foi conclusiva ao diagnosticar a autora como portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.2) e atestar a existência de incapacidade total e temporária para o trabalho (ID 307117107).

Ainda que o perito judicial não tenha sido capaz de precisar a data exata do início da incapacidade, tal fato, por si só, não obsta o direito ao benefício, uma vez que o Magistrado, pelo princípio do livre convencimento motivado, pode se valer de outros elementos probatórios constantes nos autos para formar sua convicção.

Da Qualidade de Segurada.

O argumento central do INSS, de que a autora teria perdido a qualidade de segurada em 16/01/2021 e, portanto, não faria jus ao benefício cuja incapacidade só teria sido "comprovada" em 19/10/2023, não se sustenta diante da análise do conjunto probatório, em especial do extrato do CNIS acostado aos autos (ID 307117107).

A tese da autarquia parte de uma premissa equivocada e ignora fatos essenciais. Conforme se extrai do CNIS, após a alegada perda da qualidade de segurada em janeiro de 2021, a autora voltou a verter contribuições ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual. O extrato previdenciário registra, de forma inequívoca, os seguintes recolhimentos:

Competências 07/2021, 08/2021 e 09/2021;

Competência 11/2021;

Competências 02/2022 e 03/2022.

Esses recolhimentos posteriores são suficientes para a reaquisição da qualidade de segurada, nos termos da legislação previdenciária.

Ato contínuo, a análise da data em que a incapacidade se manifestou demonstra que esta ocorreu em momento no qual a autora já havia readquirido sua condição de segurada. Vejamos:

Em 22/04/2022, a autora protocolou o requerimento administrativo (DER), já se sentindo incapaz para o labor. Nesta data, possuía plena qualidade de segurada, tendo em vista os recolhimentos recentes de fevereiro e março de 2022.

Em 11/05/2022, o laudo emitido por sua médica psiquiatra assistente, Dra. Elisabete Castelon Konkiewitz, já atestava a gravidade do quadro, o caráter crônico e progressivo da doença e a incapacidade por tempo indeterminado, inclusive com sugestão de aposentadoria por invalidez (ID 307117107).

Portanto, é patente que a incapacidade, embora não datada com precisão pelo perito judicial, já estava consolidada, no mais tardar, na data do requerimento administrativo, em abril de 2022, período no qual a autora mantinha, sem qualquer dúvida, sua qualidade de segurada perante o RGPS.

O fato de a perícia judicial ter sido realizada apenas em outubro de 2023, com a conclusão de incapacidade, apenas corrobora e declara uma situação fática preexistente, não tendo o condão de "constituir" a incapacidade apenas naquela data.

Dessa forma, o argumento do INSS de que a incapacidade somente foi comprovada em 2023 e que, nesta data, a autora não era mais segurada, é falacioso, pois ignora a reaquisição da qualidade de segurada e os robustos elementos que fixam a manifestação da incapacidade em um momento anterior, plenamente coberto pelo sistema previdenciário.

Comprovadas a incapacidade total e temporária para o trabalho e a qualidade de segurada da autora à época do surgimento da incapacidade, a manutenção da r. sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença é medida que se impõe.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADA. REAQUISIÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. INCAPACIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para concessão de auxílio por incapacidade temporária à autora, fixando a DIB na data da citação, sob o fundamento de ausência de qualidade de segurada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora possuía qualidade de segurada na data de início da incapacidade, especialmente diante da ausência de fixação precisa da DII pelo perito judicial e da alegada perda da condição de segurada pelo INSS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial comprova a existência de incapacidade total e temporária decorrente de transtorno afetivo bipolar, ainda que não tenha fixado a data exata de início da incapacidade.

O magistrado pode formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, não estando vinculado exclusivamente à conclusão pericial quanto à DII.

O extrato do CNIS demonstra que a autora voltou a contribuir ao RGPS após a alegada perda da qualidade de segurada, readquirindo essa condição.

Os recolhimentos posteriores como contribuinte individual são suficientes para restabelecer a qualidade de segurada, nos termos da legislação previdenciária.

Documentos médicos contemporâneos ao requerimento administrativo evidenciam que a incapacidade já estava presente em momento em que a autora detinha qualidade de segurada.

O laudo judicial possui natureza declaratória, apenas confirmando situação incapacitante preexistente, não constituindo o marco inicial da incapacidade.

Demonstrados a incapacidade e o vínculo com o RGPS no momento relevante, estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de fixação da DII pelo perito não impede o reconhecimento da incapacidade quando outros elementos probatórios permitem sua delimitação. 2. A reaquisição da qualidade de segurado por meio de contribuições posteriores garante a cobertura previdenciária no momento do surgimento da incapacidade. 3. O laudo pericial judicial possui natureza declaratória e não constitui o termo inicial da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, art. 59; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão